Tribunal: TJSP
Processo: 0013469-87.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Tornozeleira eletrônica. Monitoramento que evidenciou a inobservância do perímetro de inclusão. Anotação de falta disciplinar de natureza grave. Recurso defensivo. Litispendência caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.